Tribunal: TJDFT
Processo: 0752488-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO IMEDIATA DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE APOIO FAMILIAR OU ESTATAL PARA ACOLHIMENTO DO SEGURADO. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO ATÉ QUE IMPLEMENTADAS AS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELO JUÍZO DA VEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A desinternação condicionada à apresentação de um plano de desinstitucionalização, pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com a indicação de um local adequado para o acolhimento e atendimento às demandas clínicas e sociais do agente, mostra-se acertada, sobretudo no caso, em que não há possibilidade de acolhimento e suporte familiar do agente.
2. Ainda que o relatório multiprofissional e o laudo psiquiátrico do agravante apontem que ele possua quadro mental estabilizando, não sendo mais necessária a manutenção da internação, as peculiaridades do caso indicam ser preciso aguardar a implementação das condições definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais para sua desinternação segura, até para o resguardo da própria sociedade. Assim, mostra-se necessário que seja elaborado um plano de desinstitucionalização segura para ele, que indique, ao menos, a existência de vaga em residência terapêutica fornecida pela Secretaria de Saúde (SES/DF), isso, com vistas ao devido acolhimento e o tratamento do custodiado, já que ele não conta com apoio sócio familiar que lhe propicie alguma forma de acolhimento.
3. Diante disso, não há como ser extinta, de imediato, a medida de segurança de internação, devendo ser mantida a decisão de origem que determinou a desinternação condicional do agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.